Tribunal: TJSP
Processo: 2002422-79.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de alteração de regime prisional – Impossibilidade – Paciente condenado ao cumprimento de pena em regime prisional inicial fechado em ação penal transitada em julgado – Qualquer insurgência relativa ao mérito deve, portanto, ser veiculada mediante Revisão Criminal – Inadequação da via eleita – REMÉDIO HEROICO INDEFERIDO LIMINARMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002422-79.2021.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
LARISSA MARCONDES PARISE e JOSEPH FLORENCIO DA COSTA FELIPE e
Paciente SÍLVIO FERNANDES PINTO, é impetrado MM. JUÍZA DE DIREITO
DA 16a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002422-79.2021.8.26.0000 -Voto no 19563
2
Habeas Corpus no
2002422-79.2021.8.26.0000
Voto no
19563
Impetrantes:
Larissa Marcondes Parise
Joseph Florêncio da Costa Felipe
Paciente:
Silvio Fernandes Pinto
HABEAS CORPUS
Pedido de alteração de regime
prisional
Impossibilidade
Paciente condenado ao
cumprimento de pena em regime prisional inicial fechado
em ação penal transitada em julgado Qualquer insurgência
relativa ao mérito deve, portanto, ser veiculada mediante
Revisão Criminal Inadequação da via eleita REMÉDIO
HEROICO INDEFERIDO LIMINARMENTE.
1. Trata-se de “habeas corpus”, impetrado
por Larissa Marcondes Parise e Joseph Florêncio da Costa Felipe, em
favor de Silvio Fernandes Pinto, contra ato praticado pelo MM. Juiz de
Direito da 16a Vara Criminal do Foro Central Criminal - Barra Funda,
em virtude de constrangimento ilegal praticado nos autos do Processo de
Execução no 0014194-81.2020.8.26.0041.
Segundo
narram
os
impetrantes,
o
paciente foi condenado a uma pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses
de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial
fechado, pelo crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II do Código
Penal, sendo que, em julgamento de Apelação por esta Egrégia Corte, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002422-79.2021.8.26.0000 -Voto no 19563
3
referida reprimenda foi reduzida para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, mantido o regime inicial fechado, mais pagamento de 13
(treze) dias-multa, tendo havido o trânsito em julgado em 18.07.2017.
Aduzem que foi expedido mandado de prisão, sendo que o paciente foi
recolhido para o cumprimento de sua pena em regime inicialmente
fechado em 24.08.2020. Aduzem, ainda, que a fixação do regime
prisional foi feita em decisão desprovida de fundamentação e que não
fora considerada a detração, sendo que, considerando o quantum de
pena e a não reincidência, o regime inicial deveria ser o semiaberto. Por
fim, aduzem que o paciente tem residência fixa, ocupação lícita e possui
empresa, além de ter 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos que
dependem financeiramente dele.
Diante disto, os impetrantes requerem, em
sede liminar, a substituição do regime inicial fechado para o semiaberto,
nos termos do artigo 33, §2o, alínea 'b' do Código Penal e da Súmula 719
do Colendo Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, inexistindo
vaga para cumprimento de pena no semiaberto, requerem a fixação de
regime prisional aberto, devendo e paciente cumprir a sua reprimenda
em prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica (fls. 01/11).
É o relatório.
2.
O
pedido
deve
ser
indeferido
liminarmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002422-79.2021.8.26.0000 -Voto no 19563
4
Isto porque o remédio heroico não se
presta a ser sucedâneo recursal e tampouco de ação revisional.
Com efeito, a pretensão deduzida na
inicial, qual seja a revisão do regime prisional imposto na sentença e
mantido na Apelação, configura matéria afeta à revisão criminal do
paciente, haja vista a existência de trânsito em julgado da ação penal.
Portanto, inadequada a via eleita, o que impõe o não conhecimento do
presente writ, salvo no caso de ilegalidade crassa ou teratológica, o que
não se verifica no caso dos autos, até porque os impetrantes sequer
acostaram cópias das decisões impugnadas.
Este, inclusive, é o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO
WRIT
COMO
REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA
E,
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE APTA
A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA
LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta
contra sentença condenatória já transitada em
julgado, manejado como substitutivo de revisão
criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da
competência desta Corte. Nos termos do art. 105,
inciso I, alínea e da Constituição Federal,
compete ao Superior Tribunal de Justiça,
originariamente, "as revisões criminais e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002422-79.2021.8.26.0000 -Voto no 19563
5
ações rescisórias de seus julgados". Precedentes
da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal
de Justiça.
2. Não se constata, no caso, flagrante ilegalidade
apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de
ofício, tendo em vista que a elevada quantidade
de droga apreendida pode ser perfeitamente
sopesada para
aferir o grau de envolvimento do acusado com a
criminalidade organizada ou de sua dedicação a
atividades delituosas. Outrossim, diante da
desvaloração
do
vetor
quantidade
do
entorpecente, nos
termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que
justificou, inclusive, o acréscimo da pena-base,
nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59,
ambos do Código Penal, observa-se a ausência
de ilegalidade na fixação do regime inicial
fechado para o cumprimento
da pena.
3. Agravo regimental desprovido 1.
“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
NULIDADE. AUSÊNCIA. USO DE ALGEMAS
EM
AUDIÊNCIA.
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
INQUIRIÇÃO
DAS
TESTEMUNHAS.
INVERSÃO
DA
ORDEM.
NULIDADE
RELATIVA.
QUESTÕES
NÃO
SUSCITADAS EM MOMENTO OPORTUNO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RÉU.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. MEDIDA
DESNECESSÁRIA.
DISCRICIONARIEDADE
DO JULGADOR. DOSIMETRIA DA PENA.
QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA.
UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA
FASES. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. REGIME
PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal
Federal pacificaram orientação no sentido de
que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese,
1 STJ 6a Turma - AgRg no HC 625658 / MS rel. Ministra Laurita Vaz. J. 07.12.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002422-79.2021.8.26.0000 -Voto no 19563
6
impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado
(...) 2.
Ademais, quanto à alegação de que o
paciente é pai de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos, além de
não haver, nos autos, qualquer comprovação de que ele seja o único
responsável pelos cuidados da prole, deve-se consignar que o artigo 318,
inciso VI do Código de Processo Penal refere-se à substituição da prisão
preventiva por domiciliar, o que não é o caso dos autos, vez que o
paciente atualmente cumpre pena imposta em sentença definitiva.
Destarte, sendo inidônea a via eleita,
inviável o enfrentamento do tema.
3. Ante o exposto, pelo meu voto,
INDEFIRO LIMINARMENTE o habeas corpus, conforme artigo 663
do Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
SILMAR FERNANDES
Relator
2 STJ 5a Turma - HC 363327/SP - Ministro Ribeiro Dantas, j. 22.09.2016.